Tribunal: TJES
Processo: 5003149-38.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003149-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: JENIFFER DA COSTA ATAYDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado dos autos n.º 5003149-38.2024.8.08.0014
Recorrente: MUNICÍPIO DE COLATINA

Recorrida: JENIFFER DA COSTA ATAYDE
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO PROPOSTA POR JENIFFER DA COSTA ATAYDE EM FACE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, TODOS QUALIFICADOS, NARRANDO, EM SÍNTESE, QUE SOFREU UM ACIDENTE, EM RAZÃO DE UM BURACO NA PISTA. SEGUNDO ADUZIU, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, POR VOLTA DAS 07:00H, TRAFEGAVA PELA RUA MUQUI, NO BAIRRO LACÊ, EM FRENTE À LOCALIZA (LOCADORA DE VEÍCULOS), QUANDO FOI SURPREENDIDA POR UM BURACO COBERTO COM PÓ DE BRITA, SEM QUALQUER SINALIZAÇÃO VISÍVEL, O QUE RESULTOU NA PERDA DE CONTROLE DA MOTOCICLETA E OCASIONOU SUA QUEDA. A REQUERENTE ALEGA TER SOFRIDO ESCORIAÇÕES E UM CORTE PROFUNDO NO JOELHO ESQUERDO, ALÉM DE DANOS MATERIAIS ESTIMADOS ENTRE R$ 3.531,22 E R$ 3.652,09. SUSTENTA QUE A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA E A MÁ CONDIÇÃO DA VIA SÃO ATRIBUÍDAS A RESPONSABILIDADE DA RÉ, MOTIVO PELO QUAL A REQUERENTE PRETENDE A COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS NO MONTANTE DE R$ 3.652,09 E MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA RESPOSTA, O RÉU NÃO NEGA OS FATOS, NEGANDO, CONTUDO, A SUA RESPONSABILIDADE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
em parte o pedido inicial e CONDENO o Réu a indenizar à parte requerente nos valores de R$ 3.652,09 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo dano extrapatrimonial. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos foram realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR. CONFORME CONSIGNADO EM SEDE DE SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO, CABE AO RECORRENTE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA, OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES QUE GEROU O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SOFRIDO PELA RECORRIDA.
O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, ALIADO ÀS FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS, CONFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA, BEM COMO A AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO ADEQUADAS. TAIS FATORES CONTRIBUÍRAM DIRETAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO, UMA VEZ QUE A CONDUTORA NÃO CONSEGUIU IDENTIFICAR A PRESENÇA DE UM BURACO NA VIA COBERTO COM PÓ DE BRITA, RESULTANDO NO IMPACTO DE SUA MOTOCICLETA COM A IRREGULARIDADE, O QUE GEROU O ACIDENTE EM QUESTÃO. NESSE ASPECTO, EM RELAÇÃO AO PREJUÍZO MATERIAL DA MOTOCICLETA DA AUTORA, QUE FOI DANIFICADA DURANTE O ACIDENTE, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS PELA REQUERENTE, NO PATAMAR DE R$ 3.652,09 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS). EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA — VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DO QUAL NÃO DEU CAUSA —, BEM COMO AS CONSEQUÊNCIAS DELE DECORRENTES,
V.G.
ID. 12245472 - Pág. 1/3, CONFIGURAM UM FATO DANOSO QUE, POR SI SÓ, PRESUME A LESÃO À SUA ESFERA MORAL. A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO TORNA INEGÁVEL O ABALO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA RECORRIDA, CUJOS IMPACTOS ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. A DOR, O CONSTRANGIMENTO E A ANGÚSTIA EXPERIMENTADOS SÃO ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM O DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO, JUSTIFICANDO A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. LOGO, ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 2.00,00 (DOIS MIL REAIS), PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA AUTORA, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA DO JUÍZO DE
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)